Tribunal: TCU
Processo: 032.572/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que, em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito do ato de aposentadoria do sr. Alan Medeiros da Silva; e b) considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 032.572/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Medeiros da Silva (XXX.208.726-XX); Eb Porto Bezerra (XXX.244.903-XX); Henrique Hellmann (XXX.747.989-XX); Luciana Villar Bitarello Perisse (XXX.802.326-XX); Marcia Tirre Cortines Barretto (XXX.464.367-XX); Marluce Vidigal de Paiva Pajeu (XXX.636.886-XX); Nelson Felipe da Silva Filho (XXX.348.335-XX); Wagner Elias dos Santos (XXX.377.748-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.